Tribunal: TJDFT
Processo: 0706876-64.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Ementa. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AVALIAÇÃO MÉDICA. INAPTIDÃO. LAUDOS MÉDICOS ATESTAM A CAPACIDADE DO CANDIDATO AO EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. EXCLUSÃO DO CANDIDATO DO CERTAME. ILEGALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Apelação interposta pela parte ré (Distrito Federal) contra a sentença de procedência do pedido de anulação do ato administrativo de eliminação de candidato em certame público.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora, ora apelada, se inscreveu em concurso público para provimento do cargo de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal, regulado pelo Edital n.o 04/2023-DGP/PMDF, de 24 de janeiro de 2023; (ii) na etapa de apresentação dos exames da avaliação médica (após aprovação nas fases objetiva e dissertativa), a banca examinadora classificou a candidata como inapta por motivo de “válvula mitral com refluxo protossistólico e válvula tricúspides refluxo sistólica leve”; (iii) a parte autora apresentou documentos complementares (atestam sua capacidade ao exercício do cargo de Soldado da Polícia Militar do DF), tendo sido considerado inapta e excluída do certame, haja vista que apresentaria “doenças valvares”, o que configuraria infringência a subitens do referido edital; (iv) ordenada a realização da perícia judicial, o perito concluiu que a candidata estaria apta para o exercício da função, pois “os refluxos valvares descritos nos exames” não caracterizariam “doença valvar”, e seriam comumente encontrados em indivíduos saudáveis.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável declarar a nulidade de ato administrativo declaratório da inaptidão de candidato em certame público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Após a apresentação dos exames da avaliação médica, a banca examinadora classificou a candidata como “não recomendado” por motivo de “válvula mitral com refluxo protossistólico e válvula tricúspides refluxo sistólica leve”, o que configuraria infringência ao anexo II do item 14 do Edital n.o 04/2023-DGP/PMDF.
5. No entanto, a referida circunstância (“válvula mitral com refluxo protossistólico e válvula tricúspides refluxo sistólica leve”) não evidencia incompatibilidade presente ou futura com a assunção ao cargo de Soldado da Polícia Militar, tampouco representa uma ameaça à segurança da candidata ou de terceiros durante o desempenho laboral, uma vez que todos os laudos médicos apresentados descrevem a candidata como apta, em razão de não apresentar quaisquer “doenças valvares” como indicado na fase de avaliação médica.
6. E, a despeito da autonomia da Administração Pública para delinear os requisitos para o preenchimento dos cargos públicos, bem de ver que, no caso concreto, o ato administrativo ultrapassou os limites da razoabilidade e proporcionalidade, mormente considerando que os exames apresentados e o laudo pericial, que atestam a capacidade da candidata, como também são expressos em afastar a condição clínica negativa então indicada pela banca examinadora.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação desprovida.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 857513, rel. Des. Teófilo Caetano, Primeira Turma Cível, DJe: 31.03.2015; TJDFT, acórdão 1773508, rela. Desa. Sandra Reves, Sétima Turma Cível, DJe: 06.11.2023.